Tribunal: STF
Processo: MS 20287
Classe: MS
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1981-11-11
Data de publicação: 1981-11-11

Ementa:
ANISTIA. PRACAS DA MARINHA PUNIDOS COM BASE NA LEGISLAÇÃO ORDINARIA.
AO JUDICIARIO, QUE NÃO CABE, POR NÃO TER FUNÇÃO LEGISLATIVA,
AUMENTAR VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS, SOB FUNDAMENTO DE
ISONOMIA (SÚMULA 339), DESCABE, PELA MESMA RAZÃO, INCLUIR NO ART. 1.
DA LEI N. 6.683/79, COM ARRIMO NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA, SERVIDORES
PUNIDOS COM BASE NA LEGISLAÇÃO ORDINARIA.
MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO.